Tribunal: STF
Processo: HC 232359
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 15, grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante teria descarregado todas as munições de sua pistola em desfavor da vítima, dentro do seu carro, causando-lhe a morte. O delito teria sido praticado por motivo fútil relacionado a desentendimento sobre a ausência de fotografias no álbum de casamento da vítima, as quais teriam sido retiradas pela irmã do acusado. 3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. O acórdão do Tribunal estadual, ao denegar o writ originário, não inovou nas razões utilizadas pelo Juízo de primeira instância, limitando-se a tecer maiores considerações acerca da situação fática já delineada no decreto preventivo. Consoante entendimento deste Tribunal, não há ilegalidade em acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo sem, contudo, inovar na fundamentação, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar do réu, como ocorreu no presente caso. 6. Agravo regimental desprovido.



    Insistem os impetrantes, porém, em suma, no pedido de revogação da ordem de prisão preventiva do paciente ou, ao menos, na sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, sob o argumento de que ausentes os requisitos legais para a custódia ante tempus, sobretudo porque, (i) além de ostentar condições pessoais favoráveis à liberdade, (ii) inexistente motivação idônea a lastrear o édito prisional, (iii) tendo havido, ainda, indevida inovação dos fundamentos, pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do remédio heroico lá impetrado.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Análise do caso concreto



    A apontada ilegalidade, contudo, não pode ser aferida de pronto.



    Diversamente do que alega o impetrante, pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da ordem de segregação preventiva à luz das peculiaridades que permeiam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar do paciente foi mantida porque calcada em motivação idônea, porquanto (eDOC 15, grifei):



    [...] 



    O Juízo processante assim se manifestou, ao decretar a prisão preventiva, verbis: 



    "[...] Pois bem. No presente caso, vislumbro estarem presentes os pressupostos de indícios de autoria e prova da materialidade, notadamente representados pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (fls. 17/21), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 25/26), Relatório de Investigação em Local de Crime (fls. 47/53), Certidão de Óbito (fl.101), Imagens gravadas por câmeras de segurança no local do crime (fls. 131/135), Laudo de Exame Cadavérico(fls. 118/121), bem como todos os depoimentos e termos de declarações colhidos em sede de procedimento administrativo. 



    Noutro vértice, identifica-se gravidade concreta no fato criminoso imputado ao representado, notadamente pelo fato de que o investigado descarregou as munições de sua pistola em desfavor da vítima, assim como, após usar todas as munições de que dispunha, MATHEUS retornou ao interior de sua residência, sem sequer olhar para trás. Integram os autos o Laudo de Exame Cadavérico nº CD 2066-22, no qual o médico-perito registrou que a vítima foi atingida por 15 (quinze) disparos de arma de fogo, dos quais quatorze foram penetrantes e um de raspão. Ao final, após informar a existência de nexo entre o histórico e os achados do exame necroscópico, concluiu que a vítima teve como causa mortis choque hipovolêmico; hemotórax; hemoperitônio; ferimento por projétil de arma de fogo. 



    O modus operandi, em princípio, empregado pelo réu demonstra, em análise sumária, elevado desvalor de ação e de resultado. Tal fato atenta contra a ordem pública, denotando-se, portanto, a reprovabilidade da conduta a exigir uma atitude enérgica e excepcional do Estado Juiz. Condutas dessa envergadura, sem dúvidas, desestabilizam a paz social e a ausência de qualquer resposta descredenciam às Instituições Públicas. 



    E nisso reside a flagrante necessidade da inflição da medida extrema. 



    Portanto, também presente o para a segregação cautelar, sob a perspectiva da ordem pública. periculum libertatis.



    Conforme pontuado pela Autoridade Policial, ao analisar as imagens das câmeras de segurança, informou que é possível afastar a alegação do investigado de que agiu em legítima defesa, visualizando-se a execução da vítima, sem que esta tenha esboçado qualquer movimento ameaçador. Fatos esses que deverão ser apurados no decorrer da instrução processual. Segue aduzindo a Autoridade Policial que, ao contrário do que afirmaram o investigado e seu genitor, na gravação é possível constatar que a vítima chegou ao local, desceu do carro e passou a conversar com MÁRCIO, tendo a conversa durado aproximadamente cinco minutos. Ao final da conversa, vê-se que a vítima sai caminhando normalmente em direção ao seu veículo, sem pressa ou sobressalto, sendo as imagens totalmente incompatíveis com a linguagem corporal de quem acabou de se envolver em uma acalorada discussão e chegou a proferir ameaças à outra pessoa com quem conversou. Portanto, conforme a narrativa da autoridade policial, fatos esses que serão objeto da instrução processual, existe perigo em concreto em razão dos fatos acima relatados no presente pedido. Outrossim, relevante destacar que também se faz necessária a decretação da prisão preventiva do acusado sob a ótica da conveniência da instrução criminal, haja vista que o Representado é policial militar, o que pode contribuir para eventuais ameaças em desfavor dos familiares da vítima e das testemunhas do processo. Em conclusão, um hipotético estado de liberdade do Representado é fato gerador de perigo concreto, de modo a demandar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 315, §1º, do Código de Processo Penal. Prosseguindo, plenamente atendido o requisito instrumental previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que está sendo imputado ao Representado o crime de homicídio consumado, cuja pena mínima privativa de liberdade, cominada abstratamente, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.” (eSTJ, fls. 358-359, grifou-se). 



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente:



    “[...] Ora, a decisão encontra-se fundamentada e não há elementos que autorizem a sua modificação, já que analisando os documentos acostados ao presente habeas corpus constatam-se indícios mínimos de autoria do crime, corroborados pelos depoimentos das testemunhas anexados aos autos do Inquérito Policial n°13290/2022, que narraram ser o paciente o autor dos 17 (dezessete) disparos que vitimaram JOSÉ DIAS DA SILVAFILHO. 



    Logo, a prova da existência de crime, em tese, e os indícios suficientes de autoria vêm demonstrados no autos revelando a presença do fumus comissi delicti. Não vislumbrei qualquer hipótese que se amolde ao alegado constrangimento ilegal. 



    A decisão combatida encontra-se em perfeita harmonia com os fatos existentes nos autos, bem como legislação vigente. 



    Os requisitos autorizadores para manutenção da segregação cautelar foram devidamente indicados pelo Magistrado. Reitero que não vejo como pertinentes os argumentos apresentados pelos Impetrante, inclusive porque para o decreto da preventiva é suficiente “haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” 



    In casu, especificamente quanto ao primeiro requisito, vejo que os elementos iniciais de cognição existentes nos autos, a saber: Boletim de Ocorrência (fls.17/21), Auto de Exibição e Apreensão (fls.25/26), Relatório de Investigação em Local de Crime (fls.47/53),Certidão de Óbito (fl.101), Imagens gravadas por câmeras de segurança no local do crime(fls.131/135), Laudo de Exame Cadavérico (fls.118/121), bem como o depoimento das pessoas ouvidas pela Autoridade Policial, apontam tanto a materialidade quanto indícios de autoria do delito imputado ao paciente, estando evidenciado o requisito ‘fumus comissi delicti’ 



    Ademais, o crime de homicídio imputado ao paciente, ao que indica a fase investigativa, com base nos depoimentos nela colhidos, foi apontado pela autoridade policial na modalidade qualificada, tendo em vista que a vítima JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO foi morta supostamente por ter ido à residência do denunciado indagar sobre as fotografias ausentes no álbum de fotos de casamento (fl.97), as quais teriam sido retiradas pela irmã do denunciado, evidenciando uma rixa familiar anterior.



    Pelas imagens das câmeras de segurança cujas cópias fotográficas foram adunadas, sequência de fls.113/116, denota-se que a vítima teria sido abatida dentro de seu carro, sem esboçar qualquer movimento no sentido de sair do veículo em direção ao paciente. Ressalto que o Paciente descarregou o conteúdo de sua pistola contra a vítima que não parece ter esboçado reação. 



    Ademais, não foi encontrada qualquer arma com a vítima, pelo que a versão do paciente de que agira em legítima defesa não encontra respaldo nos elementos de prova colhidos até aqui. 



    Dos depoimentos até aqui colhidos extrai-se a desproporção entre o fato apontado como motivador da ação do denunciado e a suposta conduta perpetrada, evidenciando-se a agressividade do réu e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, confirmando-se o depoimento da declarante Byanca Rakel Cruz da Silva de que MATHEUS “ é agressivo” e que já ameaçara de morte um vizinho em ocasião pretérita, por motivo fútil (fl.62).” (e-STJ, fls. 428-429, grifou-se). 



    Tal como o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Corte também reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Inclusive, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021).



    No mesmo caminho, menciono o HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    No ponto, imperioso destacar ao impetrante que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim também pacificada a compreensão de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas vítimas e nas testemunhas constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12” (HC 120865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 11.09.2014)



    Lado outro, a despeito de o Tribunal de Justiça haver tecido a minúcias acerca da suposta motivação do crime ou da personalidade do agente, não há nulidade daí decorrente, porquanto os elementos justificadores da segregação preventiva são suficientemente extraídos do próprio édito prisional proferido pelo Juízo de primeiro grau, os quais, como já destacado, atendem às balizas decisórias estipuladas pelas Cortes de vértice para esse tipo de medida incoativa.



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias consideradas pelas instâncias ordinárias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas, especialmente para aquilatar se o paciente seria o autor direto ou não da conduta delitiva imputada, suas razões ou justificativas.



    Outrossim, tal como compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é remansosa no sentido de que “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente